Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722396-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDEZ SANTIAGO GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recolham-se as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. O impetrante deve justificar, ainda, o cabimento do presente mandado de segurança preventivo perante esta e. Câmara Cível (artigo 21, II, RITJDFT), uma vez que atribui o ato coator a uma equipe de 4 (quatro) funcionários da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, criada pela Lei Distrital n. 6.302/2018, que estiveram em sua chácara para colher “dados dos moradores”, ato preparatório de futura demolição, consoante informação dos agentes. Observe o impetrante que não será aceita a mera alteração da já equivocada indicação da autoridade coatora – “SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, Órgão Público do Poder Executivo do Distrito Federal” (sic), por não se aplicar ao caso a teoria da encampação (Súmula 628, STJ). Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora